Tribunal: TCU
Processo: 003.800/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1692/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.800/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelaide Augusta Pereira de Oliveira (XXX.418.425-XX); Ana Cristina Gama dos Santos Tourinho (XXX.212.295-XX); Catarina Santanna (XXX.758.157-XX); Claudia Ida Brodskyn (XXX.804.895-XX); Decio Torres Cruz (XXX.113.205-XX); Francisco Ulisses Santos Rocha (XXX.017.915-XX); Giselia Santana Souza (XXX.023.865-XX); Lorene Louise Silva Pinto (XXX.137.475-XX); Maria da Conceicao Camara Correia (XXX.317.875-XX); Roberio Rubem de Matos (XXX.470.115-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.